Tribunal: TJDFT
Processo: 0747332-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747332-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON ALVES DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por WELLINGTON ALVES DE SOUZA contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, a apelante alega que: 1) é pessoa hipossuficiente; 2) juntou toda a documentação comprobatória de sua situação financeira; 3) no caso, houve ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana (ID 69731130). Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da sentença com a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da sentença é negativo, pois julgou improcedente o pedido de gratuidade de justiça. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo apelante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, o apelante não comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Em sede de decisão interlocutória, proferida em 29/10/2024, o juízo de origem determinou ao apelante a juntada de documentos que comprovassem a sua alegada situação de hipossuficiência, tais como: carteira de trabalho de todos os membros do núcleo familiar, cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos de todos os membros do núcleo familiar; cópia das duas últimas declarações de IRPF entregue à Receita Federal de todos os membros do núcleo familiar, acompanhada de extrato bancário dos três últimos meses da conta daqueles que recebem salário, remuneração variável ou proventos (ID 69731125). Regularmente intimado, o recorrente não se manifestou (ID 69731127). Diante da inércia do apelante, o juízo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC (ID 69731128). Em sede recursal, o apelante também não apresentou qualquer prova sobre a alegada situação de hipossuficiência. Em face dessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 27 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator